Tribunal: TJBA
Processo: 8018422-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018422-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: NEW COLOR COMERCIO DE CIMENTO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital de uma das executadas e da penhora realizada em seu patrimônio, ante a constatação de que a tentativa de citação pessoal foi empreendida em endereço distinto (num município diferente) daquele apontado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital quando não houve tentativa de citação pessoal no endereço indicado na própria petição inicial pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A citação por edital é medida excepcional que pressupõe o esgotamento das tentativas de localização do réu, conforme art. 256, § 3º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

4 - No caso concreto, embora o exequente tenha indicado na inicial que o endereço da executada fica na cidade de Pé de Serra/BA, a primeira tentativa de citação ocorreu equivocadamente em povoado homônimo localizado no distrito de Maria Quitéria, no município de Feira de Santana/BA, localizado a cerca de 100 km do município correto.

5 - A segunda tentativa de citação foi realizada em Capim Grosso/BA, em endereço sem qualquer relação com a executada, conforme certificado pelo oficial de justiça.

6 - Não houve nenhuma tentativa de citação pessoal no endereço apontado pelo próprio exequente na petição inicial, o que evidentemente macula a citação editalícia.

7 - A alegação de que o endereço não consta no Google Maps não serve para legitimar presunções de conveniência do exequente nem como atestado de inexistência do endereço, especialmente quando o próprio buscador da plataforma confirma a existência do logradouro em que a citação da executada não foi nem ao menos tentada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.